Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-02.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000348-02.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRINEU CARLOS HOFFMANN - CPF: 356.749.111-34 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S/A (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO), OLIVEIRO HOFFMANN - CPF: 028.597.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMA HOFFMANN - CPF: 690.414.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANEMARI ABEL HOFFMANN - CPF: 404.811.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de produto rural. Avalista. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Efeito reflexo. Matérias já decididas em embargos anteriores. Duplicidade de juros. Excesso de execução reconhecido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por avalista contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução de Cédula de Produto Rural, reconhecendo apenas o excesso de execução pela duplicidade na cobrança de juros de mora, determinando sua incidência a partir da citação (11/04/2007).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o avalista, que não participou de embargos à execução anteriormente opostos pelo devedor principal, pode rediscutir matérias já decididas naqueles embargos, como a exceção de contrato não cumprido e a abusividade da cláusula penal; (ii) estabelecer se houve excesso de execução pela duplicidade na cobrança de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A eficácia preclusiva (art. 508 do CPC) confere imutabilidade à decisão transitada em julgado, abrangendo não somente o tema decidido, mas também a totalidade das alegações e defesas que eram passíveis de dedução pela parte.

4. Embora a coisa julgada tenha efeito inter partes (art. 506 do CPC), esta restrição subjetiva é flexibilizada nas ações executivas quando a tese arguida pelo co-devedor (avalista) já foi dirimida em sede de embargos à execução anteriormente opostos pelo devedor principal.

5. A relativização se fundamenta no fato de a defesa versar sobre a existência, validade ou eficácia do título executivo, pressuposto inerente e comum à relação obrigacional solidária, o que torna inadequada a reiteração da discussão.

6. Em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao conceito jurídico de eficácia preclusiva da coisa julgada, ocorre vinculação do próximo pronunciamento judicial acerca da matéria já decidida.

7. No caso concreto, o juízo já havia se posicionado anteriormente quanto à legalidade da cláusula penal, à tese de exceção do contrato não cumprido e à legitimidade dos encargos moratórios cobrados, nos embargos à execução no 0003577-87.2008.8.11.0045.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIRINEU CARLOS HOFFMANN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. no 0000348-02.2020.8.11.0045), opostos em face de CARGILL AGRÍCOLA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde 28/02/2006, determinando que estes incidam a partir da citação (11/04/2007), nos moldes do art. 405 do CC/2002, reconhecendo excesso de execução na planilha do credor. (cf. Id. no 305233930).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por reconhecimento indevido de preclusão consumativa em relação ao avalista, argumentando que, na condição de garantidor, possui personalidade jurídica distinta do devedor principal, com legitimidade plena para apresentar defesa própria. No mérito, sustenta que a CPR objeto da execução foi emitida como garantia de um contrato de compra e venda de soja para entrega futura, com cláusula de pagamento antecipado pela credora, que não teria sido integralmente cumprida. Afirma que o relatório de interface de contas apresentado pela Cargill revela pagamento apenas parcial do valor devido (R$ 442.959,60), quando o total correspondente à compra da safra de 35.109 sacas de soja a R$ 22,00 seria de R$ 772.398,00. Argumenta ainda que a cláusula penal de 25% é manifestamente excessiva, requerendo sua redução para 10% sobre a obrigação a ser executada (cf. Id. no 305233932).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 305233938).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, acolhendo apenas a tese de excesso de execução pela cobrança em duplicidade dos juros de mora, determinando que estes incidam a partir da citação (11/04/2007).

Alega a parte Apelante que a sentença é nula por reconhecer indevidamente a preclusão consumativa; que, como avalista, tem direito a apresentar defesa própria; que houve inadimplemento parcial da credora quanto ao pagamento antecipado pela soja; e que a cláusula penal de 25% é abusiva, devendo ser reduzida para 10%.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que houve preclusão temporal e consumativa das matérias, pois o embargante deveria ter alegado tais questões quando citado em 2007, e que o recurso beira a litigância de má-fé por tentar rediscutir teses já confrontadas em oportunidades anteriores.

A preliminar arguida pelo apelante se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual será analisada conjuntamente.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por ter reconhecido a preclusão consumativa quanto às teses de exceção de contrato não cumprido e abusividade da cláusula penal, argumentando que, na condição de avalista, possui legitimidade plena para apresentar defesa própria, inclusive por meio de embargos à execução.

A Apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, alegando que o Apelante teve plena oportunidade de apresentar tais alegações no momento processual adequado, qual seja, logo após sua citação em 11/04/2007, e não o fez, resultando em preclusão temporal e consumativa.

A eficácia preclusiva (art. 508 do CPC) confere imutabilidade à decisão transitada em julgado, abrangendo não somente o tema decidido, mas também a totalidade das alegações e defesas que eram passíveis de dedução pela parte. Não obstante o efeito
inter partes
da coisa julgada (art. 506 do CPC), esta restrição subjetiva é flexibilizada nas ações executivas. Tal modulação ocorre quando a tese arguida pelo co-devedor (avalista) já foi dirimida em sede de embargos à execução anteriormente opostos pelo devedor principal. Essa relativização se fundamenta no fato de a defesa versar sobre a existência, validade ou eficácia do título executivo, pressuposto que é inerente e comum à relação obrigacional solidária, o que torna inadequada a reiteração da discussão.

Nessa perspectiva, embora não se possa falar propriamente em preclusão consumativa em relação à matéria arguida pelo codevedor que já foi previamente exaurida em sede de embargos à execução ajuizado pelo devedor principal, é certo que, em respeito ao princípio da segurança jurídica e do conceito jurídico de eficácia preclusiva da coisa julgada, ocorre vinculação do próximo pronunciamento judicial acerca da matéria. Destarte, se a fundamentação de defesa do avalista se equipara àquela já dirimida, é razoável o indeferimento do novo exame em razão da autoridade da coisa julgada anterior, evitando-se, assim, a inutilidade da atividade jurisdicional na reapreciação de uma questão já superada.

No presente caso, conforme destacado na sentença, o juízo já se posicionou anteriormente quanto à legalidade e não abusividade da cláusula penal, bem como, à tese de exceção do contrato não cumprido e legitimidade dos encargos moratórios cobrados, nos moldes da sentença proferida nos embargos à execução no 0003577-87.2008.8.11.0045 (cf. Id. no 305233914 - fls. 36-46).

Portanto, tendo em vista o efeito reflexo da eficácia preclusiva da coisa julgada, decorrente do enfrentamento pretérito das teses levantadas nos presentes embargos pelo avalista, não se mostra possível reabrir discussões sobre os referidos temas, de modo que a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que corretamente evitou a rediscussão quanto às alegações de exceção de contrato não cumprido e abusividade da cláusula penal, bem como acertadamente determinou a correção da planilha de débito para afastar a incidência em duplicidade dos juros de mora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025